Tribunal: TJDFT
Processo: 0002669-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO MANTIDA.
1. Constatado que a medida de segurança de internação é a mais adequada para proteger pessoas portadoras de doenças mentais envolvidas em delitos - de comportamentos agressivos em razão de estado de saúde mental, considerada inimputável -, portanto, com grau elevado de periculosidade, se mostra não recomendável tratamento somente ambulatorial, pois, a medida de segurança se dirige a proteção da pessoa e de terceiros. Fixou-se na sentença o prazo de 6 (seis) meses para uma nova avaliação do estado de saúde da Ré. Transcorrido este prazo, se forem recomendadas pelos médicos medidas menos rigorosas, certamente indicará a Defesa meios para se dar continuidade ao tratamento de forma mais adequada a sua pretensão, se assim entenderem, também, o corpo médico e as Autoridades da Execução.
2. Negado provimento ao recurso.